Tribunal: TCU
Processo: 008.317/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1995/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 008.317/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Maria Cavalcante de Lima (CPF XXX.332.293-XX); Celso Cardoso da Silva (CPF XXX.607.614-XX); Genesis Jeferson Ferreira Pereira de Lima (CPF XXX.858.074-XX); Iarly Vanderlei da Silveira (CPF XXX.953.244-XX); Priscila Silva Ferreira (CPF XXX.029.144-XX) e Sidclei Teixeira Magalhaes (CPF XXX.791.344-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.